Tribunal: TJES
Processo: 0015656-87.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015656-87.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: VERUSCA VIANNA LEAL DE MELO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
em face da sentença (págs. 95/100, vol. 02 do arquivo digital no ID. 6318976) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos c/c pedido de danos morais e lucro cessantes, ajuizada por
VERUSKA VIANNA LEAL DE MELO e ESMAEL BATISTA DE MELO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para:
i)
rescindir o contrato firmado entre as partes;
ii)
condenar a requerida a restituir os valores pagos pela parte autora na importância de R$30.554,95 (trinta mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do desembolso e, a partir da citação inicial, incidir apenas os juros moratórios pela Taxa Selic;
iii)
condenar a requerida restituir o valor gasto pela parte no contrato de acordo com a multa prevista no parágrafo primeiro da cláusula décima, e;
iv)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada requerente, com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic a contar da citação inicial.

Por fim, ante a ucembência mínima dos autores, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
(págs. 104/123, vol. 02 do arquivo digital no ID. 6318976) pleiteia pela reforma da r. sentença. Para tanto, alega, em síntese, que
(I)
não teria relação quanto a culpa pelo desfazimento do contrato, visto que essa recai exclusivamente quanto aos apelados;

(II)
em razão do reconhecimento de não ter havido mora por parte da apelante, então a correção monetária deve incidir a partir do trânsito em julgado;

(III)
não há que se falar em condenação em danos morais, visto que não restou demonstrada nenhuma prática de conduta ilícita, e;
(IV)
não havendo previsão contratual de fixação de multa como penalidade pelo inadimplemento contratual, é inviável a condenação da empresa apelante nesse sentido.

Contrarrazões apresentadas por
VERUSKA VIANNA LEAL DE MELO e ESMAEL BATISTA DE MELO
(págs. 128/135, vol. 02 do arquivo digital no ID. 6318976) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Peço dia para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
em face da sentença (págs. 95/100, vol. 02 do arquivo digital no ID. 6318976) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Serra/ES que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos c/c pedido de danos morais e lucro cessantes, ajuizada por
VERUSKA VIANNA LEAL DE MELO e ESMAEL BATISTA DE MELO
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral e condenou a requerida ao pagamento do ônus sucumbencial.

Em suas razões recursais, a apelante
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
(págs. 104/123, vol. 02 do arquivo digital no ID. 6318976) pleiteia pela reforma da r. sentença. Para tanto, alega, em síntese, que
(I)
não teria relação quanto a culpa pelo desfazimento do contrato, visto que essa recai exclusivamente quanto aos apelados;

(II)
em razão do reconhecimento de não ter havido mora por parte da apelante, então a correção monetária deve incidir a partir do trânsito em julgado;

(III)
não há que se falar em condenação em danos morais, visto que não restou demonstrada nenhuma prática de conduta ilícita, e;
(IV)
não havendo previsão contratual de fixação de multa como penalidade pelo inadimplemento contratual, é inviável a condenação da empresa apelante nesse sentido.

Contrarrazões apresentadas por
VERUSKA VIANNA LEAL DE MELO e ESMAEL BATISTA DE MELO
(págs. 128/135, vol. 02 do arquivo digital no ID. 6318976) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, passo a analisar as razões do apelo.

A título de maior compreensão sobre o caso, convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, os autores narram, em síntese, que: i) as partes firmaram contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel, localizado no empreendimento denominado “Cidade Verde”; ii) na ocasião da contratação, a previsão de entrega era de maio de 2018, com prazo de tolerância de até 180 (cento e oitenta) dias; iii) até o ingresso da demanda não houve a entrega da unidade aos requerente(s); iv) é devida a resolução do contrato, a devolução do valor pago; v) deve ser aplicada multa contratual pelo atraso da requerida, além da condenação da mesma ao pagamento de lucros cessantes e de danos morais.

Nesse sentido, pleitearam: i) a rescisão do contrato pela inadimplência com a primeira requerida, com a condenação a pagar o valor de R$ 30.554,95 (trinta mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos); ii) a condenação da requerida ao pagamento de multa contratual, o pagamento de lucros cessantes e a indenização em danos morais.

Decisão proferida pelo magistrado
a quo
que: i) deferiu o pedido de assistência judiciária à parte autora; ii) rejeitou o pedido de tutela de evidência; iii) deferiu parcialmente o pleito liminar para suspender os efeitos dos contratos entre as partes e para ordenar a requerida à devolução de 75% do valor total pago pela requerente.

Contestação apresentada pela requerida CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A , nos seguintes termos: i) não são aplicáveis as normas do direito do consumidor, uma vez que há contrato de financiamento para aquisição do imóvel; ii) inexistem cláusulas abusivas no contrato; iii) a requerida adotou todas as diligências possíveis para a conclusão da obra; iv) inexiste culpa da requerida; v) o contrato é irrevogável e irretratável; vi) devem ser observados os ônus da rescisão do contrato previstos no próprio negócio jurídico e na Lei Federal n.º 13.786/2018; vii) é inviável a fixação de multa inversa em face da requerida; viii) os lucros cessantes inexistem; ix) inexistem danos morais.

Por fim, sobreveio sentença no seguinte sentido:
i)
rescindir o contrato firmado entre as partes;
ii)
condenar a requerida a restituir os valores pagos pela parte autora na importância de R$30.554,95 (trinta mil e quinhentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), com incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar do desembolso e, a partir da citação inicial, incidir apenas os juros moratórios pela Taxa Selic;
iii)
condenar a requerida restituir o valor gasto pela parte no contrato de acordo com a multa prevista no parágrafo primeiro da cláusula décima, e;
iv)
condenar a requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a cada requerente, com a incidência de juros moratórios pela Taxa Selic a contar da citação inicial.

Ante a sucumbência mínima dos autores, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo que deve ser mantida integralmente a r. sentença objurgada. Explico.

A respeito da temática tratada nos presentes autos, cumpre esclarecer que a Segunda Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.300.418/SC sob o rito do art. 543-C do CPC/73, firmou entendimento de que
em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes.
Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
. (sem grifos e destaques no original).

A respectiva orientação, inclusive, culminou na edição do enunciado sumular nº 543/STJ,
in verbis:
“Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (sem grifos e destaques no original).

No caso dos autos, a vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou a entrega do imóvel dentro do prazo de tolerância, sendo, inclusive, neste sentido o destaque realizado pelo magistrado
a quo
, vejamos:

[...]

As partes firmaram compromisso de compra e venda de imóvel em 31 de Dezembro de 2016, com previsão de entrega da obra em maio de 2018 e prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, a teor do parágrafo sétimo da cláusula primeira. A cópia do contrato e de seus termos consta às fls. 66/76.

É incontroverso que não houve a entrega do empreendimento no prazo assinalado, nem mesmo no período de tolerância previsto no contrato.

Neste caso, é direito da parte autora de rescindir o contrato firmado. Isso porque, o descumprimento até mesmo do prazo de tolerância acarreta o efeito objetivo e inarredável do inadimplemento contratual da requerida. Os prazos são estabelecidos pela própria requerida em contrato de adesão, sendo inviável justificar ausência de direito à rescisão.

Registro, ainda, que o prazo de tolerância é aceito pelo ordenamento jurídico, justamente para que o empreendedor consiga lidar com as dificuldades inerentes a uma obra, tais como condições climáticas e do terreno, material, mão de obra, eventual intervenção relacionada ao Poder Público.

[...]

Aliás, em que pese suas alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

[...]

3. O fortuito interno, entendido como o fato imprevisível e inevitável ocorrido no momento da prestação do serviço ou da fabricação do produto, não exclui a responsabilidade do fornecedor, pois relaciona-se com a atividade e os riscos inerentes ao empreendimento. Precedentes.

[...]

6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Assim, resta cristalino que a rescisão do contrato decorre do inadimplemento da vendedora, de maneira que a devolução integral dos valores pagos pela compradora é medida que se impõe e vem corroborada pela uníssona e mais recente jurisprudência do STJ,
in verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTES.
RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA EXCLUSIVA DAS VENDEDORAS. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DAS QUANTIAS PAGAS. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA CORTE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

[...] O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta eg. Corte, que se firmou no sentido da restituição integral dos valores pagos pelo consumidor em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente-vendedor. Inexistência de dissídio jurisprudencial.

Incidência da Súmula nº 568 do STJ [...]
(AgInt no REsp 1815820/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 03/10/2019).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

SÚMULA 211/STJ. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). COBRANÇA. ABUSIVIDADE. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL.
CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO.

[...] Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento [...].
(AgInt no REsp 1796706/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019).

Outrossim, de acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, o inadimplemento contratual em razão do atraso na entrega do imóvel não é capaz, por si só, de gerar indenização por dano moral, sendo necessária a comprovação de circunstâncias específicas que possam configurar a lesão extrapatrimonial. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO A FIM DE CONHECER DO AGRAVO E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. O mero atraso na entrega do imóvel é incapaz de gerar abalo moral indenizável, sendo necessária fundamentação complementar que demonstre a gravidade da circunstância fática, a ensejar a pretendida indenização. Precedentes. 2. Na hipótese, o acórdão recorrido merece reforma, porque fundamentou a ocorrência do dano moral apenas no mero atraso na entrega da obra, sem apresentar fundamentação adicional a justificar a angústia ou abalo psicológico do autor da demanda. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ, AgInt no AREsp 1689543/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 26/03/2021).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDENIZAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO FIRMADA NA TERCEIRA TURMA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A recente jurisprudência consolidada neste Sodalício é no sentido de que o mero inadimplemento contratual não se revela suficiente a ensejar dano de ordem moral hábil a perceber indenização, considerando como hipótese de mero dissabor do cotidiano. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1881131/SP, Rel. Ministro MOURA RIBE
IRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 04/03/2021).

Na presente hipótese, o apelante pleiteia que seja reconhecida a inexistência de
danos morais
, contudo essa não merece prosperar. Isso porque
(i)
é incontroverso que não houve a entrega do empreendimento no prazo especificado, assim como é
(ii)
evidente a frustração dos autores, ora apelados, que cumpriram rigorosamente com suas obrigações contratuais e quando ingressaram com a presente ação, não havia notícia acerca da conclusão do empreendimento imobiliário, não obstante a promessa da requerida de que o faria em maio/2018, com a possibilidade de prorrogação de tal prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que igualmente não foi observado. Portanto, correta a conclusão do d. Juízo primevo em condenar a apelante ao pagamento dos danos morais.

Inclusive, nesse jaez é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES ADIMPLIDOS PELO PROMITENTE COMPRADOR – SÚMULA 543 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A Lei nº 6.766/1979, que dispõe sobre parcelamento do solo urbano, prevê em seu art. 25 que os compromissos de compra e venda são irretratáveis. Nada obstante, mostra-se pacífico no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a referida irretratabilidade pode ser relativizada em contratos submetidos à disciplina consumerista, considerando viável, assim, a rescisão unilateral por desistência do promitente comprador.
2. Em todo caso, a questão posta sob julgamento desta Colenda Câmara não trata de rescisão contratual por desistência dos apelados, mas, sim, de resolução da obrigação por inadimplemento da apelante, ante o descumprimento do prazo estipulado para a conclusão do empreendimento. 3. Como justificativa para o atraso no cumprimento de suas obrigações, a apelante assevera ter enfrentado dificuldades durante a execução da obra, notadamente por motivo de caso fortuito ou força maior decorrente de chuvas em excesso que teriam atingido o Município de Serra nos anos de 2017 e 2018. Tal circunstância não a exime da responsabilidade pelo inadimplemento contratual, afinal, o excesso de chuvas, assim como a escassez de mão de obra, consubstanciam riscos inerentes às atividades de construção civil que não caracterizam hipóteses de caso fortuito ou força maior. 4. Restando comprovado o inadimplemento do contrato por culpa do promitente vendedor e, tendo, por outro lado, os compradores adimplido as parcelas vencidas até a judicialização da questão, é medida que se impõe a restituição integral dos valores pagos quitados, tal como fixado na sentença recorrida, não havendo que se falar em desconto das rubricas contratuais apontadas pela apelante. Precedentes.
5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES, AC: 0027921-58.2018.8.08.0048, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/03/2023, Órgão Julgador: Câmaras Cíveis Reunidas).

EMENTA: CIVIL – CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LOTEAMENTO – ATRASO NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA – FORTUITO INTERNO – CULPA EXCLUSIVA DA EMPREENDEDORA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DEVIDA – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 543, DO STJ – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA CLÁUSULA MORATÓRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – RAZOABILIDADE DO MONTANTE INDENIZATÓRIO – INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO PRINCIPAL CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As vicissitudes na atividade da construção civil, tais como chuvas, greves, carência de mão de obra, embaraços administrativos, entre outras, alegadas como imprevisíveis e inevitáveis, capazes de justificar a prorrogação indefinida da entrega do imóvel se enquadram no fortuito interno, sendo inerente à própria atividade empresarial, não se prestando ao rompimento do nexo de causalidade e à consequente exclusão da responsabilidade. 2. Afastada a ocorrência de caso fortuito ou força maior, resta tão somente o atraso na entrega do empreendimento por culpa exclusiva da empreendedora, o que atrai a incidência da Súmula nº 543 do STJ. 3. Possibilidade de retenção de parte do valor pago à empresa ocorre somente quando a rescisão se der por culpa do promitente comprador, o que não é o caso dos autos, uma vez que o inadimplemento contratual se deu pelo atraso na entrega da obra, sendo a culpa atribuída exclusivamente à empreendedora, devendo a restituição ser paga integralmente.
4. É válida a inversão da cláusula moratória procedida pelo juízo de origem com base na isonomia, porque o contrato fixou multa somente em desfavor dos compradores. Inteligência do REsp 1.631.485/DF. 5. O atraso na entrega da obra ultrapassou a seara do mero dissabor, mormente quando sopesado que após mais de 04 (quatro) anos do término do prazo de tolerância o loteamento sequer foi entregue.
6. À vistas dessas considerações, no tocante ao quantum dos danos morais, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora se mostra mais adequado ao caso concreto, levando-se em conta a dimensão do dano e o caráter punitivo e pedagógico da verba, totalizando a monta de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização.
7. Nas hipóteses em que o promitente vendedor deu causa à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel, os juros de mora sobre os valores a serem restituídos devem incidir a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. Precedentes do STJ. 8. Recurso principal conhecido e improvido. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES, AC: 0019418-14.2019.8.08.0048, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data de Julgamento: 16/02/2024, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível).

Por fim, a ré/apelante também apresenta irresignação quanto ao termo inicial de incidência dos juros de mora, sob o argumento de que deveriam correr a partir do trânsito em julgado da sentença.

A respeito da referida questão, o STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA E OUTRAS AVENÇAS. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LEGITIMIDADE DA CONSTRUTORA CONFIGURADA. ATUAÇÃO NA CADEIA DE FORNECIMENTO PERANTE O CONSUMIDOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM E TAXA SATI. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA DA PROMITENTE-VENDEDORA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "apesar de não ter liame jurídico com o consumidor, a construtora pertence, sim, à cadeia de fornecimento do produto, visto se tratar de fenômeno eminentemente econômico, sendo solidária a responsabilidade de todos os fornecedores que se beneficiem da cadeia de fornecimento" (AgInt no AREsp 2.167.902/RJ, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). 2. Outrossim, "Não se aplica a orientação do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da Taxa SATI decorre da rescisão do contrato por culpa da vendedora, porquanto tais verbas integram as perdas e danos devidas ao comprador para volta ao status quo ante" (AgInt no AREsp 1.699.501/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe de 07/12/2020).

3. Por sua vez, nos termos da jurisprudência do STJ, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 13/4/2021).
4. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.864.010/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA POR PERDAS E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA VENDEDORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. JUROS. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. LONGO ATRASO. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de rescisão contratual com devolução dos valores pagos e indenização compensatória por perdas e danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda celebrado entre as partes. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais somente é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 6. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte. 7. Cabimento de compensação por danos morais em virtude do atraso superior a dois anos na entrega de imóvel. Precedentes.
8. O termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído é a data da citação.
Precedentes. 9. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (AgInt no AREsp n. 2.215.367/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.).

Nessa ordem de raciocínio, correta a sentença que determinou a incidência de juros de mora sobre os valores objeto de restituição desde a data da citação.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Diante do desprovimento do recurso, majoro em 2% (dois por cento) a condenação da apelante
CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ao pagamento de honorários advocatícios, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO. ABANDONO DA OBRA PELA INCORPORADORA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RISCO DA ATIVIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. PREJUÍZO DO COMPRADOR. PRESUMIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. TERMO INICIAL FIXADO NA SENTENÇA MANTIDO. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS.

1.
Enunciado sumular nº 543/STJ, in verbis: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”.

2.
A vendedora deixou de comprovar a efetiva conclusão da obra do empreendimento ou que tenha inexistido o abandono da obra alegado pela compradora, não tendo apresentado qualquer comprovação de diligências no sentido de concluir o empreendimento.

3.
Em que pese as alegações de impactos decorrentes do longo e intenso período chuvoso que atingiu o município durante os anos de 2017 e 2018, o Superior Tribunal de Justiça, por reiteradas vezes, entendeu que tal situação configura fortuito interno, de modo que persistente a responsabilidade do fornecedor ou prestador de serviços. (AgInt no AREsp n. 2.057.346/RO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

4.
Na presente hipótese, o apelante pleiteia que seja reconhecida a inexistência de danos morais, contudo essa não merece prosperar, uma vez que:
(i)
é incontroverso que não houve a entrega do empreendimento no prazo especificado, assim como é
(ii)
evidente a frustração dos autores, ora apelados, que cumpriram rigorosamente com suas obrigações contratuais e quando ingressaram com a presente ação, não havia notícia acerca da conclusão do empreendimento imobiliário, não obstante a promessa da requerida de que o faria em maio/2018, com a possibilidade de prorrogação de tal prazo por mais 180 (cento e oitenta) dias, o que igualmente não foi observado. Portanto, correta a conclusão do d. Juízo primevo em condenar a apelante ao pagamento dos danos morais.

5.
O STJ possui entendimento pacífico no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel por culpa da promitente-vendedora, os juros de mora sobre o valor a ser restituído incidem a partir da citação" (AgInt no AREsp 1.761.193/DF). Nessa ordem de raciocínio, correta a sentença que determinou a incidência de juros de mora sobre os valores objeto de restituição desde a data da citação.

ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA